Tribunal: TJPA
Processo: 0802415-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802415-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELANE MOUSSA OBEID

AGRAVADO: ROBERTO MOUSSA OBEID, SINVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM PELA POSSE CONTINUADA DURANTE O ALEGADO LAPSO TEMPORAL E SEM OPOSIÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA. PENHORA AVERBADA NA MATRÍCULA DO BEM DESDE 2014, AFASTANDO A MANSIDÃO DA POSSE. DEMAIS DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR, AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, A POSSE DESDE O ANO DE 1994, NECESSITANDO DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELANE MOUSSA OBEID contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia nos autos da ação de usucapião extraordinária (proc. nº 0830853-64.2020.8.14.0301), ajuizada contra ROBERTO MOUSSA OBEID, SINVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Inicialmente, vale dizer que, a medida liminar aplicada em sede liminar foi com o objetivo de resguardar o fim útil da demanda, até a realização da audiência de justificação, onde seriam obtidos mais elementos com o fim de verificar se os requisitos da tutela antecipada perseguida na petição inicial estariam presentes. Sendo assim, não prospera a afirmação da parte autora em dizer que este juízo deferiu a medida liminar perseguida, tampouco, trata-se o caso de extensão dos efeitos da medida aplicada por esse juízo em sede liminar à nova parte incluída no processo por meio de aditamento da petição inicial.

Veja-se que o que pretende a parte autora é ilidir os efeitos de um mandado de imissão de posse expedido pela justiça do trabalho, após a arrematação do imóvel, objeto desse litígio, pelo réu Sinval perante à justiça do trabalho, sendo que a autora não manejou instrumento próprio, perante aquele juízo, com o fim de proteger sua posse, sendo certo dizer que caberia a alegação

de usucapião perante à justiça do trabalho, dentro de eventual embargos de terceiro, conduta essa que não foi adotada pela parte autora, em momento oportuno.

Agora, tenta a parte autora ilidir uma determinação judicial oriunda da justiça do trabalho com a presente ação de usucapião, alegando uma conduta de turbação no direito de posse realizado inicialmente pelo réu Roberto, e agora, após o aditamento da petição inicial, realizado pelo réu Sinval, entretanto, não é essa a realidade dos autos.

Note-se que o ato que gera a turbação na posse da parte autora tem origem na justiça do trabalho, por meio de mandado de imissão de posse expedido por aquela corte, e não um ato praticado pelo réu Sinval, que é o beneficiário do referido mandado. Assim, deveria a parte autora desconstituir o ato judicial lá praticado, e não o fazer em ação autônoma perante à justiça estadual, sendo certo dizer que não há hierarquia entre a justiça comum estadual e a justiça especializada do trabalho, havendo, tão somente, um conflito aparente de competência, sendo aparente, uma vez que, considerando que o imóvel em questão fora penhorado e levando à hasta pública na justiça no trabalho, e arrematado pelo réu Sinval em momento posterior, deveria a proteção possessória ou o reconhecimento da propriedade pela ocorrência da prescrição aquisitiva ser realizada na justiça trabalhista, por meio de instrumento processual próprio.

Além disso, a presente ação de usucapião fora ajuizada após a penhora e o arremate feito na justiça do trabalho, não podendo a parte autora tentar desconstituir um ato praticado pela justiça do trabalho em ação autônoma ajuizada na justiça comum, sendo certo dizer, ainda, que se a ação de usucapião fosse ajuizada na justiça estadual antes do ato praticado pela justiça do trabalho, a sistemática seria inversa.

Assim, diante do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada requerida pela parte autora, bem como determino o cancelamento da audiência de justificação anteriormente designada, considerando a sua atual desnecessidade.”

No recurso, aduz que, ainda que o feito de origem se encontre em fase inicial, deveria ser levada em consideração a situação de fato já consolidada do exercício da posse pela agravante durante mais de vinte anos, comprovada por meio dos documentos apresentados, sem que tenha sofrido qualquer oposição por parte dos agravados, estando a probabilidade do direito amplamente demonstrada nos autos. Defende que o perigo de demora também estaria configurado ante a evidente ameaça de saída de sua casa, vez que há decisão autorizando a imissão da posse por parte de Sinvaldo Luiz da Silva Junior, podendo ser cumprida a qualquer momento. Por fim, argumenta, ao contrário do que afirmado pelo juízo singular, a Justiça do Trabalho não tem competência para dirimir questões que se dão entre terceiros (agravante) e o arrematante, relativas à posse do bem arrematado, já que não se cuida de litígio trabalhista.

Ao final, postulou concessão tutela antecipada recursal para lhe ser garantido o direito de manutenção na posse do imóvel, até o julgamento do mérito da ação de usucapião. No mérito, pugnou a confirmação de tal pleito.

Em decisão ID 8408773, indeferi tanto o pedido de tutela antecipada recursal, que foi desafiada por Agravo Interno, que foi julgado por este Órgão Colegiado por meio do Acórdão ID 10802967, mantendo o
decisum
que indeferiu a liminar de manutenção de posse.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certificado no ID 11169910.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada no sentido de manter a ora recorrente na posse do imóvel que pretende usucapir em relação ao arrematante desse bem, o agravado Sr. Sinval Luiz da Silva Junior.

Na origem, trata-se de ação de usucapião, movida inicialmente contra o irmão da ora agravante, Sr. Roberto Moussa Obeid. Alega a autora exercer sobre o imóvel em litígio, há mais de vinte anos, posse mansa e pacífica e sem oposição. Diz que desde 1994 passou a residir na casa, primeiro com os pais, porém, depois que eles morreram, passou a morar sozinha. Aduz que no ano de 1996, o seu genitor, por conta da cultura Síria de privilegiar o filho primogênito, transferiu a propriedade para o seu irmão, no entanto, ele nunca exerceu qualquer posse sobre o bem. Afirma ter descoberto tramitação de processo trabalhista em face do seu colateral e que nesta ação o imóvel, objeto da lide, havia sido penhorado em uma ação de execução oriunda da Justiça Laboral, tendo, inclusive, sido arrematado pelo agravado Sinval Luiz da Silva Junior.

Em decisão inicial, o juízo singular, considerando os limites da lide impostos na inicial, deferiu cautelar autorizando a manutenção da ora agravante na posse do imóvel, haja vista que a demanda foi proposta apenas contra o seu irmão, Sr. Roberto Moussa Obeid.

Posteriormente, a inicial foi aditada para inclusão do arrematante do leilão e extensão dos efeitos da liminar para esse terceiro, quando sobreveio a decisão agravada.

Da leitura desse
decisum
, observa-se que a não concessão da liminar foi porque, segundo o magistrado, o objetivo da ora agravante seria ilidir efeitos de um mandado de imissão de posse expedido pela Justiça do Trabalho após a arrematação do bem em questão e que o suposto ato de turbação da posse não estava sendo praticado por Sinval, ele seria apenas um beneficiário desse instrumento que tem origem da Justiça Laboral, somado ao fato da ação de usucapião ter sido aforada após o a penhora o imóvel e arremate.

Adianto que a decisão agravada deve ser mantida.

No presente caso para que a recorrente obtivesse êxito na concessão da medida pretendida, deveria demonstrar existência de indícios de aquisição do domínio da bem pela posse continuada durante certo lapso temporal e sem oposição.

Contudo, pela documentação até então apresentada, a agravante não logrou êxito em demonstrar sua probabilidade do direito.

Digo isso, porque sobre o bem objeto da lide, constava, desde 03/12/2014, averbação da penhora oriunda do processo trabalhista já mencionado (ID 8359227 - Pág. 3). Dessa penhora, culminou na alienação judicial, cujo arremate foi realizado pelo segundo agravado, Sr. Sinval Luiz da Silva Junior. A princípio, tal averbação tem o condão de tornar público o ato, de modo que agravante, desde esse momento, tinha ciência inequívoca dessa constrição sobre o imóvel que diz ser dona, o que, a meu ver, afasta, por ora, o alegado exercício de posse mansa e pacífica durante mais vinte anos.

Ademais, a documentação apresentada como forma de caracterizar o
animus domini
sobre a casa não são, a princípio, suficientes para configurar a mansidão de sua posse, vez que, apesar da agravante dizer que reside no bem desde 1994, o documento mais antigo data do ano de 2005, sendo necessário maior instrução probatória para elucidar a questão, especialmente porque eles apenas demonstram que a recorrente indicava o endereço do imóvel para referência e não que exercia senhorio sobre ele. Além disso, inexiste indícios suficientes para saber quando, de fato, passou agir como proprietário do imóvel, já que admite ter inicialmente morado com os pais e passou a residir sozinha apenas após a morte deles, contudo, essa informação não se encontra nos autos.

Assim, considerando a ausência de demonstração da probabilidade do direito, um dos requisitos cumulativos para o deferimento da tutela antecipada, impõe-se a sua não concessão.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/04/2023